Tribunal: STF
Processo: RE 1397815
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. COMPETÊNCIA ATRIBUÍDA AO RELATOR. JURISPRUDÊNCIA DA TURMA APLICADA AO CASO. NÃO PROVIMENTO. 1. Cuida-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que aplicou ao caso a jurisprudência dominante desta Turma Recursal, firmada em torno da temática discutida nos autos. 2. A decisão monocrática possui previsão legal e constitui técnica de racionalização de julgamento de recursos, desafogando a pauta colegiada de matéria já pacificada, conforme art. 932 do CPC, art. 9º do Regimento Interno e Enunciados-FONAJE n. 102 e 103. 3. Em homenagem a celeridade e economia processual, a Turma Recursal, em sua composição plena, ratificou, de modo específico quanto a matéria discutida nos autos, a competência regimental do Juiz Relator para julgar monocraticamente recursos semelhantes, permitindo-lhe a aplicação da jurisprudência dominante no órgão. 4. Agravo conhecido e não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 7º, inciso IV; 37, inciso X; e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cuida-se, de recurso inominado manejado contra sentença de base que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento/concessão/reajuste no percentual de 14,13% em favor do ora Recorrente e que fora concedido aos servidores do Grupo Operacional Atividades de Apoio Administrativo – ADO e aos cargos de categoria funcional do Grupo Operacional Atividades e Culturais – ACC, mas não dado à parte ao servidor ora Insurgente.



    A insurgência recursal cinge-se, em apertada síntese, à ideia de que teria direito ao acréscimo em razão da natureza de revisão geral do dito índice, ou seja, de que a Lei nº 9.561/2012 teria mascarado a revisão geral anual da remuneração dos servidores civis estaduais, instituindo verdadeiro "reajuste" em 14,13% da remuneração, mas apenas a algumas categorias ocupacionais.



    A sentença compreendeu não ser nova a matéria debatida (aplicação de índices diferenciados para o reajuste da remuneração de servidores públicos e as implicações decorrentes à luz do princípio da isonomia), e que o entendimento do Pretório Excelso consagrou a tese adotada majoritariamente na doutrina, de que o reajuste da remuneração, observada a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade do cargo, poderá ser implementado de forma específica para um ou outro grupo de servidores sem que isso implique violação à isonomia e que, nesse contexto, a Lei nº 9.562/2012 procedeu a mero reajuste ou de verdadeira revisão dos vencimentos dos servidores públicos civis, ou seja, elevou os vencimentos de grupos isolados de servidores com fim de adequá-los ao teor do Decreto nº 7.655/11 que fixou o salário mínimo nacional em R$ 622,00, sem caracterizar isto revisão geral.



    A sentença, em seu mérito, não comporta retoques e a insurgência recursal não deve e em pode ser acolhida, estando, estando a parte Recorrente a confundir os institutos jurídicos da revisão (um reajustamento genérico, calcado fundamentalmente na perda de poder aquisitivo do servidor em decorrência do processo inflacionário) e do reajuste (atinge apenas determinados cargos e carreiras, considerando-se a remuneração paga às respectivas funções no mercado comum de trabalho, para o fim de ser evitada defasagem mais profunda entre as remunerações do servidor público e do empregado privado). (...).



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente